Tribunal: TJDFT
Processo: 0003862-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o inconformismo do Embargante deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. O fato de não se acolher a tese defendida pelas partes ou não fazer menção expressa aos dispositivos legais que consideram que lhe seriam favoráveis, não caracteriza vício a ser sanado na via dos Declaratórios.
3. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos de declaração não providos.